Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709429-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA BERNADETE DO NASCIMENTO, MARIA BRAGA DE ARAGAO RODRIGUES, MARIA CLEMENCIA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA CARDOSO AGUIAR, MARIA CELIA BARROS, MARIA CELIA DE VASCONCELOS, MARIA CELIA MELO DA SILVA, MARIA CICERA DE MESQUITA MARTINS, MARIA CILENE COSME REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, se desejar, apresentar contrarrazões aos embargos de declaratórios, no prazo legal. Brasília, 1 de setembro de 2023 19:23:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador